Tribunal: TJSP
Processo: 1100816-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATO – Empréstimos bancários – Limitação das parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas efetuadas diretamente do salário – Descontos diretamente em conta corrente que não podem ser limitados – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100816-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado RENAN MOISÉS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento proferido nos termo do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram
provimento ao recurso, vencido em parte o relator sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42534
APEL.No: 1100816-37.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 21a VC
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDO. : RENAN MOISÉS DA SILVA (JUST GRAT)
CONTRATO
Empréstimos bancários
Limitação das
parcelas de descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita
àquelas efetuadas diretamente do salário
Descontos
diretamente em conta corrente que não podem ser limitados
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Sentença
reformada Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida pela
MM Juíza de Direito Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo que julgou procedente
ação revisional de contrato bancário ajuizada para limitar os descontos em conta
corrente e folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do
interessado; os honorários advocatícios foram fixados em R$-1.000,00 (mil reais), por
equidade.
Sustenta a apelante que os descontos devem se dar conforme o
contratado e que não há falar em limitação das parcelas, na esteira da jurisprudência que
indica, tanto mais por não se tratar de desconto em folha de pagamento, mas sim de
pagamento de parcela de empréstimo mediante débito em conta corrente.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo vinga.
Com efeito, embora tenha este signatário adotado posicionamento
diverso anteriormente, a verdade é que, melhor refletindo sobre o tema, tem-se que, na
presente demanda, não se discute a existência do da apelante no valor contratado, mas
apenas a regularidade da forma de cobrança, isto é, a possibilidade de desconto
diretamente da conta corrente em valor superior a 30% dos rendimentos.
Especificamente quanto aos descontos em conta corrente, o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal
e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades financeiras
adotar aquelas disposições legais específicas previstas no ordenamento jurídico.
Tal posição foi pacificada naquela C. Corte, assinalando-se que,
“em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em
folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de
solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento”
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso, o apelado autor firmou dois contratos de empréstimo
com o apelante.
O primeiro, embora preveja descontos em folha de pagamento,
também contém disposição que autoriza o débito de parte das parcelas em conta
corrente.
Já o segundo é um contrato de empréstimo vinculado ao
recebimento do 13o salário com débito diretamente em conta de valor único.
Ora, nesses casos descontos diretamente em conta corrente -
não pode ser imposta a limitação de 30% que se refere especificamente a débitos
diretamente em folha, sem prejuízo da adoção de outras medidas pelo interessado.
Por outro lado, naqueles descontos efetuados diretamente em
folha de pagamento não se verifica cobrança acima daqueles 30% da renda líquida do
apelado, com o que nada há a alterar na contratação ou nas práticas do apelante.
Consequentemente, o caso é de reforma da r. sentença, de modo a
julgar-se improcedente a ação; deverá o apelado responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado em favor dos patronos do apelante arbitrados em 15% do valor
da causa, já considerado este recurso, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1100816-37.2018.8.26.0100
Apelante (s): Banco do Brasil S/A
Apelado (a,s): Renan Moisés da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO , com ementa, No 14497
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de obrigação de fazer -
Procedência - Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) -
Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V - Empréstimos
consignados - Modalidade que se caracteriza mesmo com
desconto do valor das parcelas diretamente na conta corrente -
Limitação dos descontos ao percentual de 30% e mais 5% para
cartão de crédito, dos vencimentos líquidos - Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao
salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV) - Aplicação, por analogia,
das regras contidas na Lei no 10.820/03 - Inaplicabilidade do
Decreto Estadual no 61.470/15, que alterou Decreto Estadual no
60.435/14 - Prorrogação do número de parcelas até liquidação
final, e com incidência dos encargos ajustados - Empréstimo
para adiantamento de 13o salário “BB Crédito 13o Salário” -
Modalidade de mútuo na qual o pagamento é feito em parcela
única vinculada a evento futuro e certo, não cabendo qualquer
limitação - Precedentes desta C. Corte - Decaimento mínimo do
autor - Banco réu que responde integral e exclusivamente pelos
ônus
-
Sentença
parcialmente
modificada
-
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 325/337, proferida em 13/11/2019, de relatório adotado, que julgou procedente
ação de obrigação de fazer “para determinar que o valor a ser debitado mensalmente
da folha de pagamento e conta corrente do autor, com relação aos contratos de
empréstimo “sub judice”, não exceda o montante equivalente a 30% (trinta por cento)
dos vencimentos líquidos do devedor, nos moldes acima fixados, ressalvada a
possibilidade de destinação de 5% adicionais desta margem para os débitos
decorrentes do carão de crédito, nos moldes acima expostos”, e diante do decaimento
mínimo do autor atribuiu sucumbência integral ao requerido, arcando com os
consectários sucumbenciais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Apela o banco réu (fls. 340/361) alegando que os empréstimos
consignados só são disponibilizados após a confirmação da margem consignável pelo
órgão empregador, e que na hipótese de comprometimento de renda na fonte com
descontos não obrigatórios, há autorização contratual para debitar diretamente em conta
corrente o limite de 35%, não sofrendo limitação legal outros contratos de modalidade
diversa. Aduz que o empréstimo referente a contrato “BB Crédito 13o Salário” não
comporta limitação, haja vista que a cobrança da contraprestação correspondente não
recai sobre verba alimentar, mas sim sobre o 13o salário do autor, cobrado não em
parcelas sucessivas, mas parcela única até o prazo final estabelecido em contrato.
Sustenta a validade dos procedimentos adotados, cujo valor real de comprometimento
de renda permitido é de 35% e não 30%. Discorre sobre o cancelamento da Súmula 603
do STJ, que os descontos autorizados devem ser mantidos, enfatizando a força
obrigatória do contrato e do ato jurídico perfeito, sob pena de infringência aos artigos
185, 421 e 427 do CC e 5o, XXXVI da CF, havendo impossibilidade de alteração das
cláusulas contratuais em respeito ao “pacta sunt servanda”. Enfoca que cabe ao autor
arcar com os ônus do decaimento à luz do princípio da causalidade, deduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento das matérias discutidas.
Contrarrazões a fls. 367/372.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 10/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 362/363).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O conjunto probatório comprova celebração pelo autor, ora
apelado, de contratos de mútuos (fls. 13, 16/24, 179/214, 216/233), cujas prestações são
deduzidas diretamente de seus proventos e outras prestações mediante débito em conta
corrente, totalizando valor que segundo ele é muito superior a 30% de seus
rendimentos, motivo do pedido de limitação a 30% dos vencimentos.
Do retro narrado, parte dos contratos é modalidade de
empréstimo consignado que se caracteriza mesmo com débito do valor das parcelas
mensais diretamente na conta corrente em que creditado salário e não mediante
desconto pelo empregador na folha de pagamento, haja vista que a sistemática decorre
da existência de convênio comumente firmado entre empregadora e Banco para
pagamento de salários e captações de negócios bancários.
E se pela somatória das prestações descontadas diretamente em
folha de pagamento com as debitadas em conta corrente, o montante representa
percentual significativo dos vencimentos líquidos recebidos, autorizada está ingerência
judicial para balizamento e equilíbrio da relação jurídico-contratual em prol da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário.
Contudo, deve-se dar ao Banco a possibilidade de reaver
integralmente seus créditos, mas dentro da capacidade financeira do devedor.
Nessa quadra, comprovada retenção superior ao limite legal
permitido (fls. 32/53), o valor de desconto das parcelas dos mútuos comporta limitação
a 30% dos proventos líquidos do autor, conforme regrado na Lei no 10.820/03, aplicada
também analogicamente.
A Lei no 10.820/03 regulamenta as autorizações para descontos
de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamento
dos empregados da iniciativa privada, regramento legal também aplicável, por analogia,
aos funcionários públicos, ao limite máximo de 35% da remuneração disponível,
reservado 5% para amortização de despesas e saques por cartão de crédito. E referida lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalece sobre os termos do Decreto Estadual no 61.750/2015, que permite descontos
em percentual de 40% dos rendimentos líquidos, observada a margem de 5% para
cartão de crédito, pois o limite de desconto nele previsto inviabilizaria a subsistência em
razão do caráter alimentar da verba.
Do mesmo modo, inviável conceder margem maior, de 50%,
conforme autoriza o Decreto Estadual no 51.314/06, pelo mutuante ser funcionário
pública estadual ou municipal, pois a Lei Federal no 10.820/03 ao estabelecer 30% dos
vencimentos criou proteção mais ampla que a concedida pela norma estadual.
O limite acima referido tem o objetivo de preservar
minimamente as condições de sustento do autor, prestigiando-se, assim, o princípio da
dignidade da pessoa humana, e o da preservação do salário que estão dispostos nos
artigos 1o, III, e 7o, IV, ambos da Constituição Federal.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de
desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos
depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em
tal sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que
não podem se sobrepor ao princípio constitucional de respeito à
dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os preceitos
insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 2.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação proposta em face de
cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se observar a
anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos credores que
pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí o
provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (Apelação no
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência - Pretensão do banco apelante de reforma -
INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados
da iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores
públicos, ao limite máximo de trinta por cento da remuneração
disponível. Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser
preservado o caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou
as autorizações para descontos de prestações originadas de
contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e também dos servidores públicos,
ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível.
Insurgência contra decisão que arbitrou multa diária no caso de
descumprimento da obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante
do seu caráter coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00,
mas limitado a R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de
prática de ato ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco
restitua ao autor os valores pagos a maior afastada. Limitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos sobre contratos (de empréstimo) decorrentes de
adiantamento de 13o salário e antecipação de imposto de renda. Não
configuração. Pedido do réu para expedição de ofício ao órgão
pagador para não averbar mais nenhum empréstimo consignado
novo. Descabimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso
conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido”. (Apelação
no 1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 27/11/2018).
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do
c. STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Correta, em decorrência, a limitação do valor de descontos de
parcelas sucessivas, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C. STJ.
Com relação a novo prazo e valores das prestações em
obediência ao limite de 30% dos vencimentos líquidos, possibilitada 5% para cartão de
crédito, devem ser objeto de aferição financeira em liquidação de sentença, se
administrativamente o Banco deixar de assim proceder, inclusive com consideração do
percentual contratado a título de juros remuneratórios, que incidem no período
acrescido das prestações até liquidação integral do mútuo objeto do contrato.
O acolhimento da limitação do montante a ser descontado
implica acolhimento do pedido de abstenção de restrição em cadastro de devedores por
conta de valores inadimplidos a partir do ajuizamento da ação como retroação dos
efeitos da citação, sem prejuízo de após a adequação do montante dos descontos vier a
ocorrer inadimplemento, caso então de viabilidade de restrição
No tocante aos empréstimos “BB Créd 13o Salário”, no
896186801 e 896186789 (fls. 14/15 e 215), são mútuos para antecipação do 13o salário,
e em contrapartida o consumidor devolve a quantia emprestada em parcela única
quando do recebimento do 13o salário.
Não se trata, portanto, de empréstimo consignado em folha ou
com desconto de parcelas em conta corrente, mas de modalidade de antecipação de
salário, não alcançando a limitação de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor.
Dessa forma, incabível a limitação a esta modalidade de
empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, precedentes desta C. Corte:
“EMPRÉSTIMO - CRÉDITO 13o SALÁRIO - Pretensão de reforma da r.
sentença que julgou improcedente pedido de restituição do valor
descontado
para
pagamento
de
empréstimo
concedido
como
adiantamento de 13o salário - Descabimento - Hipótese em que o
pagamento em parcela única e com autorização expressa e específica do
correntista para sua realização na data aprazada por desconto em conta
corrente não configura abusividade alguma, mas exercício regular da
autonomia da vontade pelo consumidor - RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado; Apelação no 0001504-
93.2012.8.26.0075; Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, j.12/05/2016).
“Contrato bancário - Empréstimos celebrados entre banco e pessoas
físicas - Tutela antecipada parcialmente concedida - Decisão agravada
que limitou os descontos, relativos ao contrato de antecipação do
imposto de renda, a 30% - Reconsideração pelo magistrado a quo -
Perda do objeto - Recurso não conhecido. Empréstimo Tutela
antecipada parcialmente concedida - Insurgência da instituição
financeira em face da decisão que concedeu a tutela antecipada para
limitar a 30% os descontos afetos ao contrato denominado “BB Crédito
13o salário” - Peculiaridade do pacto que afasta a limitação do desconto
- Recurso provido” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2250512-2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j.
16/03/2017).
Nessa quadra, a sentença segue parcialmente modificada,
excluída da limitação os empréstimos relativos aos contratos “BB Crédito 13o Salário”.
O decaimento do autor é mínimo, incidindo o NCPC, art. 86,
parágrafo único, de modo que arca o réu por inteiro e exclusivamente com os ônus do
decaimento e com honorários advocatícios, no regime da sentença
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
11F9BA7F
4
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
120BF9E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1100816-37.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.